Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-80.2020.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Homicídio privilegiado qualificado. Consequências do crime. Índice fracionário utilizado na pena-base. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, § 1o c/c § 2o, IV, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, com fixação de reparação mínima de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, pela existência de filhos menores da vítima, é fundamento idôneo para exasperação da pena-base;
(ii) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima adotada na primeira fase da dosimetria é adequada, em detrimento da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada postulada pela defesa.
III. Razões de decidir
3. A valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo na certidão de óbito que demonstra que a vítima deixou filhos menores, o que autoriza a exasperação da pena-base, dada a repercussão acentuada da perda no núcleo familiar, especialmente sobre os dependentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização das consequências do crime como circunstância judicial negativa quando evidenciado prejuízo moral ou material superior ao previsto no tipo penal, conforme precedentes.
5. A fixação da pena-base é ato discricionário do julgador, desde que motivado, sendo legítima a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal como critério de exasperação, especialmente quando baseada em fundamentação concreta.
6. A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada, cabendo ao magistrado escolher o mais adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores, ampliando os efeitos danosos do delito. 2. É válida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para exasperação da pena-base, desde que acompanhada de fundamentação idônea e proporcional aos fatos do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, § 1o c/c § 2o, IV; CPP, art. 386, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-80.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[HELIO TONIAL - CPF: 029.637.321-47 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ANDRE TONIAL - CPF: 029.637.331-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOMAH HUSSEIN ALI MOHD RABAH - CPF: 644.074.549-20 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO ROCHA - CPF: 044.138.399-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO - CPF: 734.272.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA APARECIDA CATTANI - CPF: 032.238.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR MARAIA - CPF: 038.091.861-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA LOURENCO - CPF: 060.286.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY VIANA DE SOUZA - CPF: 710.779.952-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (VÍTIMA), JOSE RINALDO SAQUETA - CPF: 831.407.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE LATCZUK DE QUEIROZ - CPF: 052.634.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMERA DA SILVA - CPF: 019.082.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO BORGES DE QUEIROZ - CPF: 503.371.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON RICARDO FORTUNATO - CPF: 998.935.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - CPF: 540.509.959-72 (ADVOGADO), HELIO TONIAL - CPF: 029.637.321-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação Criminal. Homicídio privilegiado qualificado. Consequências do crime. Índice fracioná
rio utilizado na pena-base. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, § 1o c/c § 2o, IV, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, com fixação de reparação mínima de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, pela existência de filhos menores da vítima, é fundamento idôneo para exasperação da pena-base;

(
ii
) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima
adotada na primeira fase da dosimetria é adequada, em detrimento da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena cominada
postulada pela defesa.

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo na certidão de óbito que demonstra que a vítima deixou filhos menores, o que autoriza a exasperação da pena-base, dada a repercussão acentuada da perda no núcleo familiar, especialmente sobre os dependentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização das consequências do crime como circunstância judicial negativa quando evidenciado prejuízo moral ou material superior ao previsto no tipo penal, conforme precedentes.

5. A fixação da pena-base é ato discricionário do julgador, desde que motivado, sendo legítima a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal como critério de exasperação, especialmente quando baseada em fundamentação concreta.

6. A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada, cabendo ao magistrado escolher o mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
s

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores, ampliando os efeitos danosos do delito. 2. É válida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para exasperação da pena-base, desde que acompanhada de fundamentação idônea e proporcional aos fatos do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 68 e 121, § 1o c/c § 2o, IV; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André
Tonial
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Aripuanã/MT, condenando-o pela prática do crime de
homicídio privilegiado qualificado
(art. 121, § 1° c/c § 2°, IV do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e à título de reparação dos danos causados o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante, nas razões que se encontram no ID
264486274, postula a
fixação da
pena
inicial no mínimo legal
.
E, s
ubsidiariamente, a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
267766294,
requer o
desprovime
nt
o do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
269307290, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
140110199
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de outubro de 2020, por volta das 16 horas, na estrada rural, no Distrito da Vila Morena, Zona Rural de Aripuanã/MT, em
comunhão de esforços e conjunção de vontades, os denunciados
ANDRÉ TONIAL, vulgo “Polaquinho” e HELIO TONIAL, vulgo “Nego”
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), ceifaram a vida da
vítima
Eziquel
Correia dos Santos
, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tipo pistola, calibre 380 niquelado, marca
Ruger

Mayodan
, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, consoante laudo pericial de fls. 84/87-IP) e certidão de óbito (fls.13-IP).

Consta no bojo do caderno investigativo que, na data supracitada, a Polícia Civil foi comunicada por Policiais Militares de que havia ocorrido um homicídio no Distrito da Vila Morena, a qual fica cerca de 55KM de Aripuanã, havendo
deslocado-se
até o local.

Ao chegarem ao local do crime, depararam-se com a vítima
Eziquel
Correia dos Santos já em estado de óbito, com aproximadamente alguns ferimentos pelo corpo, causados por projéteis de arma de fogo, especificados no exame de corpo de delito.

Durante o levantamento do local do crime as testemunhas oculares Higor
Maraia
e Rodrigo Silva Lourenço compareceram e informaram que haviam fechado uma parceria com a vítima para realização de medição das terras localizadas no Distrito da Vila Morena, visto que
Eziquel
era funcionário do Grupo Trivelato, o qual seria o proprietário da região.

Ocorre que na data dos fatos, deslocaram-se até a região para a realização das medições, sendo que por volta das 13h:40min foram até a área de terras que seria medida e, ao chegarem na porteira da propriedade pararam seus veículos, havendo a vítima descido de seu automóvel e vindo em direção ao veículo que estavam as testemunhas, a fim de acertarem como se daria o início dos trabalhos, momento em que os acusados chegaram em uma motocicleta, desceram e cercaram a vítima, iniciando-se uma discussão.

Ato contínuo os denunciados efetuaram disparo de fogo em desfavor da vítima, o qual correu, sendo perseguido pelos acusados, havendo sido efetuado mais 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais foram eficientes para lhe causar a morte.

O crime foi cometido por
motivo fútil
, eis que a razão de discussão de somenos importância (conflitos por demarcação de área rural) os acusados assassinaram a vítima.

Ademais, os denunciados se valeram na execução do crime de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que valendo-se da superioridade numérica, abordaram a vítima, realizaram o primeiro disparo de arma de fogo contra essa, a qual correu, na tentativa de se salvar, sendo perseguida pelos acusados, os quais efetuaram mais 03 (três) disparos de fogo contra sua pessoa. [...]

Destaques no original

A
autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a postular
a fixação da pena-base
no mínimo legal
ou
, subsidiariamente, a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada.

Para melhor enfrentar
os citados p
e
didos
,
faz-se
necessári
o

transcrever as razões lançadas

n
a sentença condenatória
, vazadas nos seguintes termos
:

[...]
IV - DOSIMETRIA DA PENA:

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
, que representa a reprovabilidade do delito, é normal à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, entendo que são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Assim, em consulta aos sistemas conveniados, verifiquei que o réu não possui condenações transitadas em julgado.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico.

Já os
motivos do crime
, os elementos volitivos conscientes e motivadores da conduta, tenho que foram normais a espécie delitiva.

As
circunstâncias
não excedem os elementos característicos da espécie.

As
consequências do crime
, são graves e ultrapassam ao tipo penal, considerando que a vítima deixou dois filhos pequenos, conforme se extrai da certidão de óbito anexada em id. 47409814.

Por fim, tenho que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do delito.

Com estes vetores,
estabeleço em 14 (quatorze) anos a pena-base
do delito de homicídio qualificado. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, depreende-se que
a
sentenciante
considerou negativamente ao apelante, para a fixação da
pena
basilar
do crime de homicídio privilegiado qualificado, as consequências do crime.

No que diz respeito as consequências do crime,
tem-se que
“a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
–
vide

AgRg
no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.

No caso
deste
s
autos, agiu com acerto a sentencian
te
,
porquanto a certidão de óbito constante no ID 140110171, p. 16, demonstra que a vítima deixou um filho maior e dois filhos menores de idade. Tal circunstância,
justifica a
negativação das consequências do delito, haja vista o impacto acentuado e duradouro da perda sobre o núcleo familiar, especialmente em relação aos dependentes menores.

Nesse sentido, eis o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "
é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.
Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 15/5/2023).”
(
AgRg
no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
Destacamos

Noutra vertente, com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena, critério, esse, que foi adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

É sabido que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e, o segundo, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea
e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Posto isso, em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
André
Tonial
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025